Tribunal: STF
Processo: ARE 1482589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial importância, desde que convincente e coerente. A palavra da criança ou adolescente, como qualquer outra prova colhida, tem sua valoração feita de forma ponderada, considerando-se as circunstâncias que a envolvem, a idade do declarante, a forma como expostos os fatos, sua verossimilhança e o cotejo com as demais provas. Na espécie, as declarações da vítima foram firmes, harmônicas e coerentes, no sentido de que, na data descrita na denúncia, o próprio pai dela a abusou, sexualmente. Tais relatos se encontram, ainda, em sintonia com os depoimentos prestados por sua genitora e por sua irmã, assim como pelas conclusões do laudo psicológico a que foi submetida. Édito condenatório irretocável.



    CULPABILIDADE. Não há que se falar em inimputabilidade ou mesmo semi-imputabilidade do réu, em decorrência do seu problema de alcoolismo. Eventual estado de embriaguez voluntária não afasta o réu de sua responsabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. De resto, houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental do réu pela defesa, o que foi indeferido, decisão contra a qual não interpôs contrariedade. Não há nos autos prova de que o réu apresente qualquer indício de incapacidade de compreensão do caráter ilícito da sua conduta, ainda que parcial. Os episódios depressivos e de ansiedade apresentados pelo acusado anos antes dos fatos e logo após os abusos serem revelados não conduzem a inimputabilidade ou semi-imputabilidade. O interrogatório do réu demonstra a sua higidez mental, bem como a sua ciência quanto ao caráter ilícito das condutas que lhe são atribuídas.



    AGRAVANTE DECORRENTE DA COABITAÇÃO. Preservada a agravante prevista no inciso II, alínea “f”, do artigo 61, do Código Penal, não havendo óbice à sua aplicação conjuntamente com a majorante do art. 226, II, do CP, uma vez que a agravante diz respeito ao fato de o réu ter se prevalecido da relação de convivência que possuía com a vítima, ao passo que a majorante decorre diretamente da relação de parentesco, no caso, de pai e filha.



    APENAMENTO. Basilar mantida no mínimo legal. Em seguida, houve equívoco na aplicação da pena do réu, na sentença, na medida em que invertido o método trifásico e efetuado aumento pela majorante do art. 226, inciso II, do CP antes da elevação da pena pela agravante reconhecida, prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP. Neste passo, a fim de evitar reformatio in pejus, faz-se a correção do método do cálculo, com a manutenção, contudo, da pena final. Assim, elevada a pena, pela agravante, em 03 meses, consoante efetivado na sentença, sem que haja irresignação da acusação, e, em seguida, majorada o apenamento em metade, em razão da condição de pai da vítima. Mantido, de toda a forma, o apenamento final em 12 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado.



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a conduta do réu, analisada de forma pormenorizada no acórdão, extrapolou a tentativa, caracterizando o crime de estupro de vulnerável na forma consumada.



    Isso porque a conduta consistiu em passar as mãos nas partes íntimas da sua filha, de 13 anos de idade, por dentro e por fora da roupa, deitando-se sobre ela e a beijando.



    É consabido que, com a alteração legislativa, promovida pela Lei nº 12.015/2009, tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso diverso passaram a fazer parte do tipo penal do artigo 217-A do Código Penal. Significa dizer que, tendo havido o contato pretendido pelo acusado para fins de satisfação da lascívia, resta configurado o crime de estupro de vulnerável na sua forma consumada.



    A referida legislação, ao introduzir o citado dispositivo no Código Penal, teve como intuito punir severamente àquele que tem conjunção carnal ou pratica qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, em igualdade de condições.



    Vale dizer, a pena de 8 a 15 anos, prevista no precitado dispositivo legal, será aplicada àquele que manteve conjunção carnal com menor de 14 anos ou, ainda, àquele que praticou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal com esse vulnerável.



    Assim, a hipótese dos autos não se trata de tentativa, visto que a conduta perpetrada pelo acusado, já analisada, subsume-se ao tipo penal a ele imputado, tendo consumado o crime de estupro de vulnerável ao praticá-la, mesmo porque, conforme se viu, não houve "circunstâncias alheias à sua vontade", que tenham impedido a continuação do ato criminoso, e que ensejariam o reconhecimento da forma tentada do crime, tendo o acusado, naquela oportunidade, praticado as ações que pretendia, de modo a satisfazer sua lascívia.



    (...)



    E, aqui, é importante salientar que não se pode, para fins de determinar o enquadramento típico da conduta, levar em consideração a "proporcionalidade" das penas legalmente previstas.



    Ora, se determinada conduta é prevista como um crime específico - e, no caso, qualquer espécie de ato libidinoso, ainda que diverso da conjunção carnal, praticado contra pessoa menor de 14 anos, é expressamente tipificado como estupro de vulnerável -, é por esse delito que se deve dar a condenação.



    O legislador, buscando proteger bem de importantíssimo valor – a dignidade sexual do indivíduo vulnerável – incluiu na tipificação do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, todos os atos libidinosos. A diferenciação entre os que são "mais ou menos invasivos e/ou graves" deve ser feita na aplicação da pena, quando da valoração, com base nos critérios legais, entre as previsões mínima e máxima do tipo penal - descabendo eventual descaracterização ou desclassificação do delito pelo "princípio da proporcionalidade".



    Tem-se, assim, que inviável, no caso, o reconhecimento da forma tentada.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente